Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito processual civil. Ação monitória. Apelação Cível. Prova escrita. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Dívida documentada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que constituiu de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 23.920,00 (vinte e três mil, novecentos e vinte reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se sobre a dívida deve incidir os encargos contratuais, como multa e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A sentença se baseou no valor da dívida exigida à época do ajuizamento da petição inicial, constante da notificação extrajudicial, a qual já contemplava os encargos contratuais. Assim, mostra-se insuscetível de correção.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 244.491/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi e AgInt no REsp 1.551.949/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 12/12/2017.